Tribunal: TJES
Processo: 0000278-27.2024.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000278-27.2024.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS PENITENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 07 anos e 10 meses de reclusão e 594 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requer a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas em substituição ao crime autônomo do Estatuto do Desarmamento, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a incidência da atenuante da confissão espontânea, a redução da pena-base ao mínimo legal, a fixação de regime mais brando, o direito de recorrer em liberdade e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 7 questões em discussão: (i) definir se o crime de porte irregular de arma de fogo deve ser absorvido pela majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade; (iii) determinar se incide a atenuante da confissão espontânea qualificada; (iv) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (v) definir a adequação do regime inicial semiaberto; (vi) estabelecer se o apelante faz jus ao direito de recorrer em liberdade; e (vii) determinar a competência para análise do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 exige demonstração concreta do vínculo funcional entre a arma de fogo e a atividade de tráfico, não bastando a mera apreensão do armamento no mesmo contexto fático.

4. A arma de fogo foi localizada em local diverso daquele em que os entorpecentes foram apreendidos, inexistindo elementos probatórios aptos a demonstrar sua utilização para proteção ou viabilização da traficância, o que afasta a consunção e autoriza a condenação autônoma pelo art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material.

5. A natureza, diversidade e quantidade dos entorpecentes apreendidos — cocaína, crack, maconha, ecstasy e loló — justificam a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

6. A exasperação da pena-base em 02 anos revelou-se desproporcional diante da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, impondo-se a redução da reprimenda mediante adoção da fração de 1/6 sobre a pena mínima abstratamente cominada.

7. A confissão espontânea qualificada deve ser reconhecida quando utilizada para formação do convencimento judicial, ainda que parcial, nos termos da Súmula 545 do STJ e do Tema Repetitivo nº 1.194.

8. A apreensão de arma de fogo municiada no mesmo contexto da traficância, somada à existência de outro processo criminal por delito semelhante, evidencia dedicação a atividades criminosas e afasta a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

9. A manutenção do regime inicial semiaberto mostra-se adequada diante do quantum da pena definitiva e da regra prevista no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável em razão da pena aplicada superar 04 anos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

11. A manutenção da prisão preventiva é cabível quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e persistem os fundamentos cautelares relacionados à garantia da ordem pública.

12. A análise da hipossuficiência financeira para fins de isenção das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 somente incide quando demonstrado vínculo funcional entre a arma de fogo e a atividade de tráfico de drogas.

2. A diversidade, natureza e quantidade de entorpecentes autorizam a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

3. A confissão espontânea qualificada enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal quando utilizada na formação do convencimento judicial.

4. A apreensão de arma de fogo municiada no contexto da traficância constitui fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado.

5. A manutenção da prisão cautelar após a sentença condenatória é admissível quando o réu respondeu preso ao processo e subsistem os fundamentos da custódia preventiva.

6. A análise do pedido de isenção das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 40, IV, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”, 44, I, 65, I e III, “d”, e 69; Código de Processo Penal, arts. 383.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.259; STJ, Tema Repetitivo nº 1.194; STJ, Súmula 545; STJ, AgRg-AREsp 2.841.598/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/04/2025; STJ, AgRg-AREsp 2.870.076/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/04/2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC 895.639/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30/10/2024; STJ, AgRg no HC 892.407/PI, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15/04/2024; STJ, AgRg-HC 832.888/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06/03/2024; TJES, AC 0012122-09.2021.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 24/04/2024; TJES, AC 0001731-03.2022.8.08.0021, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 11/03/2025; TJES, ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, DJe 14/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000278-27.2024.8.08.0045

APELANTES: LUCAS PENITENTE

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
LUCAS PENITENTE

contra a r. sentença de ID 17284385, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, com regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em razões recursais (ID 18765185), a defesa requer, em síntese,
(i)
a incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, em detrimento do crime autônomo do Estatuto do Desarmamento;
(ii)
o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo;
(
i
ii)
a incidência da atenuante da confissão espontânea.

Além disso, pleiteia
(i
v
)
a redução da pena-base ao mínimo legal;
(v)
a fixação de um regime mais brando;
(v
i
)
o direito de recorrer em liberdade; e, por fim,
(v
ii
)
a gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 17284408, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria, ao ID 17654951, pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Narra a denúncia, em síntese (ID 17284299):

“[...] No dia 25 de dezembro de 2024, por volta de 22h45min, no Condomínio Girassol, Bairro São Vicente, município de São Gabriel da Palha/ES, o denunciado LUCAS PENITENTE trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com emprego de arma de fogo.

Na data e local acima mencionados, durante patrulhamento tático motorizado, Policiais Militares desta circunscrição visualizaram um veículo estacionado e, logo em seguida, um indivíduo saindo do interior do automóvel com uma “pochete” em sua mão que, ao notar a presença policial, dispensou o objeto para dentro do veículo pela janela.

Diante da fundada suspeita, os militares realizaram a abordagem do agente, sendo identificado como LUCAS PENITENTE, ora denunciado.

Durante busca pessoal, foi encontrada a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais) em espécie no bolso traseiro da roupa que vestia.

Ao verificarem o conteúdo da pochete dispensada, encontraram em seu interior: 07 (sete) pedras de substância análoga ao crack; 02 (duas) buchas grandes de substância análoga à maconha; 31 (trinta e um) pinos de substância análoga à cocaína; 11 (onze) comprimidos de Ecstasy; 03 (três) frascos de loló; além de R$1.272,00 (um mil e duzentos e setenta e dois reais) em notas fracionadas.

Ao ser questionado acerca dos materiais encontrados, o denunciado LUCAS PENITENTE confirmou ser o possuidor das substâncias, bem como relatou aos militares que havia uma arma de fogo de sua propriedade escondida nas redondezas do “Ginásio de Esportes”.

Os policiais se deslocaram até o local e encontraram escondida dentro de um buraco a arma de fogo, cuja qual se trata de uma Bereta calibre .25, municiada com 02 (duas) munições do mesmo calibre.

As circunstâncias do fato acima narrado, a natureza e quantidade das substâncias não deixam dúvidas sobre a destinação dos ilícitos ao tráfico de entorpecentes.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante do Boletim Unificado nº 56698838, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, depoimentos dos militares responsáveis pela ocorrência, auto de qualificação e interrogatório do denunciado e pelos demais elementos de convicção carreados aos autos.

Isto posto, LUCAS PENITENTE incorreu nos crimes previstos no
art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/2006
. [...]”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu nos moldes acima mencionados.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

No mérito, a defesa sustenta, inicialmente, que o crime de porte irregular de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, deveria ser absorvido pela causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006. Todavia, a pretensão não merece acolhimento.

É sabido que a incidência da referida majorante exige a comprovação de vínculo finalístico entre a arma de fogo e a atividade de tráfico de drogas, ou seja, é indispensável que o armamento seja utilizado como instrumento de intimidação ou de proteção da mercancia ilícita, circunstância que não se verifica no caso em exame. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, § 4º, C/C ART. 40, INCS. IV E VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. OBTENÇÃO DE PROVAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMÓVEL ABANDONADO UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA O ARMAZENAMENTO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
A incidência do princípio da consunção entre o delito previsto no Estatuto do Desarmamento e o crime de tráfico de drogas somente se justifica quando houver prova de que a arma de fogo estava diretamente vinculada à prática da traficância, servindo como instrumento para viabilizar ou facilitar a atividade ilícita. Inexistindo essa relação de finalidade entre as condutas, o crime previsto na Lei nº 10.826/03 deve ser reconhecido como infração penal autônoma, em concurso material com o tráfico de entorpecentes, conforme orientação firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.259.
02. A apreensão de arma de fogo no mesmo contexto do tráfico de drogas é vetor que, quando conciliado com a arrecadação de cédulas de dinheiro falsas em poder do acusado, bem como com o conteúdo dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares, no sentido de que o réu já era conhecido no meio policial por envolvimento com o narcotráfico, são circunstâncias que justificam o decote da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 03. Restando demonstrado que os bens apreendidos em poder do acusado eram utilizados para viabilizar a prática delitiva, ou, ainda, que foram obtidos com recursos provenientes do comércio clandestino de substâncias entorpecentes, correto se mostra o Decreto de perdimento respectivo, em favor da União, nos termos do art. 91, inc. II, b, do Código Penal, e arts. 62 e 63, ambos da Lei nº 11.343/06.

(TJMG; APCR 0007533-73.2024.8.13.0699; Nona Câmara Criminal; Rel. Des. Edir Guerson Medeiros; Julg. 25/03/2026; DJEMG 26/03/2026) -
destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 CAPUT DA LEI Nº 11.343/06) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03). [...] MAJORANTE DO ART. 40 IV DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE (TEMA REPETITIVO 1.259/STJ). CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PARCIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33 §4º DA LEI Nº 11.343/06). NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33 caput da Lei nº 11.343/06 e no art. 16 da Lei nº 10.826/03 em razão da apreensão em residência indicada por denúncia anônima de 420 buchas de maconha 02 unidades de haxixe balança de precisão rádios comunicadores dinheiro em espécie fracionado celulares além de revólver calibre. 38 municiado e munições de calibres. 38 e 9mm fixada pena total de 08 anos e 09 meses de reclusão em regime inicial fechado e 610 dias-multa em concurso material.[...] III. Razões de decidir [...] A materialidade e autoria do tráfico restam comprovadas por autos de apreensão laudos de constatação e prova oral sendo a expressiva quantidade de droga somada à presença de balança de precisão rádios comunicadores dinheiro fracionado e múltiplos celulares indicativos idôneos da finalidade mercantil. Mantém-se a condenação pelo art. 16 da Lei nº 10.826/03 quando os depoimentos policiais são firmes e harmônicos quanto à localização da arma de fogo municiada em área vinculada ao réu em conjunto com munições e demais elementos de traficância não prevalecendo negativa isolada em juízo.
É inviável a aplicação da majorante do art. 40 da Lei nº 11.343/06 quando ausente demonstração concreta do nexo funcional entre o armamento e a traficância nos termos da orientação firmada no Tema Repetitivo 1.259 do STJ.
[...] A causa de diminuição do art. 33 §4º da Lei nº 11.343/06 não incide quando o conjunto probatório evidencia dedicação a atividades criminosas extraída de circunstâncias concretas como grande quantidade de entorpecentes instrumentos típicos do tráfico e apreensão de arma municiada no mesmo contexto afastando a figura do traficante ocasional. lV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação e a dosimetria da pena.

(TJES; ApCrim 0002920-03.2024.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Data 25/03/2026)
-destaquei

Conforme demonstrado pelo conjunto probatório, o apelante mantinha a arma de fogo de uso permitido, consistente em uma pistola Bereta, calibre .25, escondida em um buraco situado nas proximidades de um ginásio de esportes, em local diverso daquele em que as drogas foram apreendidas.

Além disso, os depoimentos prestados pelos policiais militares não indicaram que o armamento fosse empregado para assegurar a prática do tráfico de entorpecentes. Ao contrário, restou evidenciado na instrução criminal que inexistia qualquer elemento concreto apto a demonstrar o uso da arma como meio de intimidação, proteção ou facilitação da atividade ilícita.

Dessa forma, agiu corretamente o magistrado de origem ao proceder à
emendatio libelli
, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, para condenar o réu pelos delitos autônomos, em concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal, uma vez que as condutas tutelam bens jurídicos distintos e foram praticadas de maneira independente, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Superada essa questão, passa-se à análise da dosimetria da pena, especialmente diante do pedido defensivo de redução da pena-base ao mínimo legal.

Extrai-se da r. sentença (ID 17284385):

“[...] Verifico que o réu, mesmo agindo em desconformidade com a lei, não ultrapassou os limites do tipo penal no qual foi inserida a conduta, razão pela qual a
culpabilidade
não deve ser aferida em seu desfavor. Os
antecedentes
não lhe são desfavoráveis, tendo em vista a ausência de condenação criminal definitiva. A
conduta social
, assim como a
personalidade
do réu, não restaram suficientemente demonstradas nos autos, impedindo a exasperação da reprimenda. O lucro fácil explica o
motivo
pelo qual o acusado praticou o crime. Entretanto, tal hipótese se revela inerente ao próprio tipo penal em exame, não devendo ser considerada em seu desfavor. As
circunstâncias
em que o crime ocorreu não ensejam a exasperação da reprimenda. As
consequências
do crime são evidentes em função dos danos causados à coletividade, o que, contudo, também já integra o próprio tipo penal. O
comportamento da vítima
(sociedade) não há que ser valorado no caso em tela. A
natureza das drogas apreendidas
(cocaína, crack, maconha, ecstasy e loló) deve ser valorada em desfavor do acusado, tendo em vista a diversidade. A
quantidade
também se revela capaz de incidir na valoração negativa desta circunstância.

Assim, diante das circunstâncias judiciais acima analisadas e levando em consideração o quantum mínimo e máximo de reprimenda fixada pelo legislador, estabeleço como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado,
a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (seiscentos) dias-multa.

Em respeito ao disposto no artigo 68 do Código Penal, passo a aferir as circunstâncias legais incidentes para fixar a pena definitiva.

Diminuo a reprimenda em 1/6 (um sexto) em razão da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, e tendo em vista a ausência de outras circunstâncias a serem valoradas, fixo definitivamente a
pena deste delito em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.
[...]”

Denota-se que foi sopesada a natureza e quantidade de drogas, disposta no art. 42. da Lei nº 11.343/06. Com efeito, a jurisprudência tem admitido a exasperação da pena-base em tal fundamento, especialmente quando comprovada a elevada nocividade da substância entorpecente apreendida, por se tratar de circunstância que extrapola os elementos típicos do art. 33 da referida norma. Nesse sentido, destaco:

[...] Recurso do Ministério Público Estadual: 1.
De acordo com a jurisprudência, se mostra justificável a exasperação da pena-base utilizando-se o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, quando restar caracterizada a elevada nocividade da droga apreendida, eis que tal situação ultrapassa os limites do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas. Precedentes.
2. Tendo em vista que no caso sob análise foram apreendidas substâncias com grande grau de nocividade, bem como, em quantidade expressiva, situação que ultrapassa, em muito, os limites do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas, evidente a necessidade de majoração da pena basilar em patamar superior ao aplicado na sentença. (...) 5. Restando demonstrado não existir uma razoável proximidade temporal com o delito averiguado na presente ação penal e os atos infracionais praticados, bem como a impossibilidade de consideração da gravidade concreta dos atos pretéritos, incabível a utilização do histórico infracional para demonstrar que o réu se dedica às atividades criminosas. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, AC 0012122-09.2021.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 24/04/2024)
-destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

[...] 2. O conjunto probatório dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição do apelante. 3.
A pena-base foi fixada em estrito atendimento ao que encontra-se previsto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, sendo destacando o potencial lesivo da droga apreendida
. 4. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do referido dispositivo (tráfico privilegiado), o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada nos autos a dedicação do acusado à prática criminosa, vez que responde por processo de tráfico de drogas. 5.Não se acolhe o pedido de da assistência judiciária gratuita, uma vez que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como por estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitar, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recurso Improvido.

(TJES, AC 0001731-03.2022.8.08.0021, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 11/03/2025)
-destaquei

Na hipótese, o recorrente foi surpreendido na posse de 31 (trinta e um) pinos de cocaína, 07 (sete) pedras de crack, 02 (duas) buchas de maconha, 11 (onze) unidades de ecstasy e 03 (três) frascos de loló, quantidade expressiva que ultrapassa o padrão ordinário inerente ao tipo penal.

Tal circunstância fornece substrato concreto e idôneo à valoração negativa do vetor correspondente, evidenciando maior gravidade da conduta e justificando o recrudescimento da reprimenda, porquanto revela potencial lesivo acentuado e inequívoca destinação mercantil.

Com efeito, consoante bem pontuado pelo Min. Rogério Schietti Cruz no voto condutor do HC nº 864.670/AM, cuida, apenas, de considerar que a natureza e a quantidade de drogas são características indissociáveis do mesmo objeto e, por isso, devem ser avaliadas sempre de maneira conjugada, como forma de mensurar o grau de lesividade potencial à saúde pública que a apreensão do caso concreto representa, o que melhor se coaduna, em uma interpretação sistemática, com as finalidades da Lei nº 11.343/2006.

Evidencia-se, portanto, a legitimidade da majoração da pena-base, fixada nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, razão pela qual mantenho a valoração negativa.

Nesse sentido, é cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a majoração da pena-base, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve observar, como critério geral, o aumento na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito, ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo penal, para cada circunstância judicial negativa, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS DE AUMENTO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE ASPENAS MÍNIMA E MÁXIMA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTALDESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negouprovimento ao Recurso Especial, com base na jurisprudência domin ante do STJ, violouos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena. 3. A defesa alega que a exasperação da pena deveria ser fixada, em regra, no patamarde 1/6 da pena mínima abstrata, salvo fundamentação concreta e especí fica para umaumento mais gravoso. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5. A dosimetria da pena foi realizada de acordo com o critério trifásico do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, como antecedentes e conduta social, justificando o aumento da pena-base. 6.
A jurisprudência do STJ admite a exasperação da pena-base em frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que fundamentada, o que foi observado no caso em análise.
lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: (...) 2. A dosimetria da pena deve observar o critério trifásico, com fundamentação concreta para o aumento da pena-base. 3. A exasperação da pena pode seguir frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, conforme a jurisprudência do STJ, desde que devidamente justificada". (...)

(STJ; AgRg-AREsp 2.841.598; Proc. 2025/0022546-9; DF; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/04/2025; DJE 29/04/2025)
-destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 3.
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal (AGRG no HC n. incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima800.983/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em, DJe de.).
Precedentes. 15/5/2023 22/5/2023 4. Na hipótese em análise, houve a exasperação da reprimenda inicial em 4 meses e 24 dias, para o crime de furto qualificado (artigo 155, §4º,do CP -, em razão da negativação Pena - reclusão, de dois a oito anos) dos antecedentes e da qualificadora subjacente, o que representa 1/5sobre a pena mínima (2 anos), o que se mostra razoável e proporcional, não merecendo reforma. (...) 7. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AREsp 2.870.076; Proc. 2025/0068699-6; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/04/2025; DJE 15/04/2025)
-destaquei

Registro, ainda, que tais parâmetros não possuem caráter absoluto, admitindo-se a adoção de fração diversa quando as particularidades do caso concreto evidenciarem a necessidade de maior rigor, desde que haja fundamentação idônea e específica por parte do Julgador.

Diante dessa premissa, ao fixar a exasperação em 02 (dois) anos, o magistrado sentenciante estabeleceu quantum que se situa fora do meio-termo entre os parâmetros usualmente admitidos pela jurisprudência. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1º/10/2024, DJe de 03/10/2024.

Por essa razão, a adoção de tal incremento não se revela compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando, ainda, a preponderância da natureza e da diversidade dos entorpecentes apreendidos.

Assim, considerando uma circunstância judicial negativa e utilizando a fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na
segunda fase da dosimetria
, o Juízo de primeiro grau reconheceu a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, reduzindo a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses.

Outrossim, assiste razão à defesa quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que em seus moldes qualificados.

Nesse ensejo, ainda que a confissão tenha sido parcial, incide a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 545 – STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Como se percebe, portanto, o réu, embora não tenha confessado de forma integral a traficância, limitando-se a admitir a posse para guarda ou uso, valeu-se da chamada
confissão qualificada
, a qual, consoante recente entendimento do STJ
(Tema Repetitivo nº 1.194
), deve conduzir à redução da pena, mas em menor proporção:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos;

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Assim, considerando a Súmula 231 do STJ, fixo a pena intermediária no mínimo legal, qual seja, em
0
5 (cinco) anos de reclusão, além de 5
00
(quinhentos) dias-multa.

Ato contínuo, na terceira etapa, a defesa insurge-se acerca da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, conhecida como “
tráfico privilegiado
”.

Como é cediço, para aplicação do
tráfico privilegiado
, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas;
(iv)
não integre organização criminosa.

Na hipótese, a r. sentença indeferiu o benefício mediante fundamentação idônea. A conclusão merece ser mantida, uma vez que aponta indícios de dedicação a atividades criminosas. Vejamos:

“[...] Portanto, o referido dispositivo deve ser interpretado conforme a sua finalidade, que é oferecer uma resposta penal diferenciada ao pequeno traficante. Trata-se de uma medida de política criminal voltada àqueles que, embora envolvidos com o tráfico de drogas, ainda não possuem vínculos profundos com o meio criminal em geral, buscando, assim, viabilizar uma chance mais célere de reintegração social.

No caso em análise, contudo, verifica-se que o réu responde a outro processo criminal no qual foi denunciado pela prática de crime semelhante ao ora analisado, o que demonstra um envolvimento reiterado com o tráfico de entorpecentes e que, por sua vez, se traduz em forte indicativo da dedicação a atividades criminosas.

Importante pontuar que o reconhecimento da prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 reforça o vínculo do réu com o meio criminal em geral.

Tais circunstâncias, portanto, afastam a sua caracterização como pequeno traficante, evidenciando que o acusado está inserido de forma mais consistente e estruturada no mundo do crime, o que impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena sob análise. [...]” - destaquei.

Destaco que o benefício do § 4º destina-se ao traficante eventual, e não àquele que demonstra maior periculosidade ou inserção na estrutura criminosa.

No caso, a apreensão de uma pistola Bereta, calibre .25, municiada com 02 (duas) munições do mesmo calibre, em posse do apelante, constitui fundamento idôneo e suficiente para demonstrar que ele não se tratava de traficante eventual, mas sim de indivíduo com periculosidade acentuada e dedicação a atividades criminosas, circunstância que obsta a concessão do privilégio.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada com o entendimento de que o réu se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias da prática delitiva, destacando-se o fato de o acusado encontrar-se na posse de munição, o que levou a sua condenação pelo crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, praticado no mesmo contexto do crime de tráfico de drogas. 2. A jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo ou de munições (AgRg no HC n. 918.786/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024).
3. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no HC n. 895.639/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024) –
destaquei.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. ELEMENTOS CONCRETOS A EVIDENCIAR A DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE DELITIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ORIGINÁRIA. MODIFICAÇÃO A RECLAMAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO CORRETAMENTE FIXADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
III – Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo ou de munições.
Precedentes. In casu, o paciente foi condenado nesses autos pela prática do delito descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, haja vista a posse irregular de 07 (sete) munições calibre 380 intactas e 06 (seis) munições calibre 38 intactas. (...) Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 892.407/PI, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024) –
destaquei.

Diante dessa premissa, mantenho incólume a sentença neste ponto.

Não havendo outras causas de diminuição ou aumento de pena, torno definitiva a pena de
0
5 (cinco) anos de reclusão, além de 5
00
(quinhentos) dias-multa.

Em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, mantenho a pena definitiva no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Tratando-se de crimes autônomos, praticados mediante pluralidade de condutas, aplica-se a regra do concurso material (art. 69 do CP).

Assim, a pena total consolidada do réu passa a ser de
07
(
sete
) ano
s
de reclusão e
510
(
quinhentos e dez
)
dias-multa
.

No tocante ao regime estabelecido, mantenho o
semiaberto
, conforme a previsão do art. 33, §2º, alínea “b” do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dado ao
quantum
de pena aplicado (art. 44, I, do CP).

Fixada a reprimenda, passo ao exame do pedido defensivo de concessão do direito de recorrer em liberdade.

A defesa do recorrente postula a concessão do direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade. Contudo, ao examinar detidamente os autos, verifico que tal requerimento não merece acolhimento, visto que o recorrente permaneceu preso durante toda a instrução processual, tendo-lhe sido negado o direito de apelar em liberdade na sentença condenatória, justamente porque persistentes os motivos que ensejaram a segregação cautelar.

Com efeito, a manutenção da custódia preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade concreta do delito, que evidencia a periculosidade da agente.

Aliás, é o entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania no sentido de ser cabível a manutenção da prisão do réu após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 832.888/SP 2023/0213830-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJe: 06.03.2024)
– destaquei.

No mesmo sentido, vem este egrégio Tribunal se posicionando:

[...] 1. A materialidade e a autoria do crime de constrangimento ilegal, qualificado pelo emprego de arma de fogo, estão fartamente comprovadas nos autos, pelo boletim de ocorrência unificado, auto de apreensão, auto de restituição, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, e laudo pericial, bem como pelas declarações da vítima, que esclareceu ter sido obrigada a dirigir seu veículo, em alta velocidade, sob a mira de um revólver. (...) 7. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, posto que a condenação foi superior a 04 (quatro) anos, e os crimes foram cometidos mediante grave ameaça (art. 44, inc. I, do Código Penal). 8.
Incabível a concessão do direito de responder ao processo em liberdade, considerando a orientação jurisprudencial do C. STJ, no sentido de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável, o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação. Precedente do STJ.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a reprimenda aplicada ao réu, para 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 70 (setenta) dias-multa, à razão mínima.

(TJES; APCr 0007088-19.2022.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 11/04/2024)
- destaquei

Dessa forma, tendo o apelante respondido ao processo custodiado, e subsistindo os fundamentos da prisão preventiva, agora reforçados pela sentença condenatória, a manutenção da segregação é medida que se impõe, não havendo que se falar em direito de recorrer em liberdade.

Por fim, quanto ao pedido de isenção pelas custas processuais,
“(...) É de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. (...)”
(TJES; ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 14/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena definitiva para
07 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.